Tribunal: TJDFT
Processo: 0704318-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0704318-13.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) D E S P A C H O 1. Compulsando os autos, observa-se que não houve o recolhimento do preparo pela parte agravante e também não foi requerido os benefícios da justiça gratuita. Deste modo, nos termos do artigo 1007, parágrafo quarto do Código de Processo Civil, intime-se o agravante para, no prazo de 05 (cinco) dias, promover o recolhimento do preparo em dobro, sob pena de deserção. 2. Em seguida, remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça, diante da existência de interesse de relativamente incapaz. Desembargador Eustáquio de Castro Relator